Tribunal: TJES
Processo: 0015866-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015866-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015866-12.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 1
6
,
§1º, INCISO IV,
DA LEI N° 10.826/03.

1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ANTECEDENTES NEGATIVAMENTE VALORADOS
.
DECOTE
DAS DEMAIS
circunstâncias
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Necessário proceder ao decote das circunstâncias judiciais, com exceção aos antecedentes criminais, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
2
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015866-12.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON PEREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAYCON PEREIRA SANTANA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de novembro de 2021, o denunciado portava uma pistola Canik, calibre .9mm, com numeração raspada, carregada com 18 (dezoito) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a majoração.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão considerando, em especial, os antecedentes e a personalidade do agente.

Assim dispôs a MM. Juíza de primeira instância ao proceder com a primeira fase dosimétrica:

“
Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme consulta já acostada aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que não justificam o crime, eis que não é dado a particulares imiscuírem-se no dever estatal de prestar segurança pública; circunstâncias que não favorecem, face a presença constante em local conhecido pela mercância de substâncias ilícitas; consequências de menor importância, visto a apreensão da arma de fogo, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, mediana”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que a magistrada, excetuando o vetor dos
antecedentes
criminais
do acusado, valeu-se de fundamentação genérica, inclusive incorrendo em
bis in idem
ao negativar a personalidade do agente em razão da sua reincidência, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 241, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 8.829/2008, E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA EM 2007 SERIA ATÍPICA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados apenas elementos inerentes ao próprio tipo penal dos crimes imputados, ou, até mesmo, conceitos abstratos e não relacionados aos fatos em questão. Ressalto que, quanto à culpabilidade, além de terem sido consignados aspectos intrínsecos aos delitos em questão e de ter sido destacada a localização de outros vídeos, mas sem a certeza da participação de crianças e adolescentes, há a configuração de indevido bis in idem, pois foi ressaltado o fato de o Paciente integrar as Forças armadas, argumento igualmente utilizado para valorar de forma negativa a conduta social do Condenado. (...) (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão dos vetores que não os antecedentes criminais, razão pela qual
fix
o
a pena-base
em
03
(
dois
)
anos e
06
(
seis
) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, à míngua de causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a reprimenda
de
03
(
três
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena-base do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.